Tribunal: CARF
Processo: 15374.919859/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.919859/2008-89
ACÓRDÃO
1201-007.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos,
penalidades pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o
pagamento o alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do voto
do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919859/2008-89
2
RELATÓRIO
YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-58.288 (fls. 81), pela DRJ São
Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 291) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de 42 declarações de compensação – DCOMP e um pedido de
restituição - PER, todas utilizando direito de crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano
2003, no valor de R$ 5.686.564,47, com origem em retenções na fonte (código 3426), em
estimativas pagas e em estimativas compensadas, conforme demonstrado na DCOMP no
10314.21898.210909.1.7.02-1221 (fls. 52).
A Administração Tributária reconheceu a totalidade das retenções na fonte, mas
glosou parte das estimativas pagas e parte das estimativas compensadas, conforme o despacho
decisório de fls. 23 e o relatório de fls. 75, sintetizado no quadro abaixo:

Em sua manifestação de inconformidade (fls. 3), o contribuinte reclama de que não
foi considerado um apontado DARF, o qual não havia sido informado na correspondente DCTF, e
afirma que as compensações de estimativas não podem ser glosadas enquanto estiverem
tramitando os correspondentes processos administrativos.
A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu parcela adicional de
direito de crédito correspondente ao apontado pagamento de estimativa por meio de DARF, mas
afastou a utilização das estimativas que não haviam sido homologadas, apesar das
correspondentes manifestações de inconformidade ainda não terem decisão definitiva. Assim
considerando a manifestação de inconformidade do presente processo como parcialmente
procedente (fls. 81).
No recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 291), o interessado traz os
seguintes argumentos:
i)
o pagamento por meio do DARF no valor de R$ 349.744,97 deve ser considerado na apuração
do saldo negativo, apesar de ter sido informado de forma incorreta na correspondente DCTF;
ii) o valor do direito de crédito reconhecido foi imputado proporcionalmente ao valor dos
tributos devidos, da correspondente multa de mora e dos correspondentes juros de mora, o
que é um procedimento possível apenas depois do advento da Lei no 11.488/2007;
iii) as estimativas quitadas por compensação devem ser consideradas na apuração do saldo
negativo, independentemente do resultado da compensação, pois a glosa combatida implica a
cobrança em duplicidade da mesma obrigação tributária.
É o relatório.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919859/2008-89
3

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2014 (fls.
287) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 11/09/2014 (fls. 291). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir apontados e
apreciados:
1
DOS PAGAMENTOS COM DARF
Assim como fez em sua impugnação, o recorrente defende que o pagamento por
meio do DARF de R$ 349.744,97 deve ser considerado na apuração do saldo negativo em tela,
apesar de ter sido informado de forma incorreta na correspondente DCTF.
Contudo, verifico que esse pagamento já foi considerado na decisão recorrida,
quando foi reconhecido direito de crédito adicional com este fundamento.
Assim, o pedido do recorrente não possui objeto no presente momento processual.
2
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL – LEI No 11.488/2007
O recorrente informa que o DARF acima referido foi reconhecido, contudo o seu
valor foi imputado proporcionalmente ao valor dos tributos devidos, da correspondente multa de
mora e dos correspondentes juros de mora. O recorrente defende que tal procedimento está
equivocado e não tem fundamento legal, pois a imputação proporcional passou a ser autorizada
por lei apenas com o advento da Lei no 11.488/2007, conforme o seguinte excerto (fls. 297):
23. - O chamado sistema de imputação proporcional consiste em alocar o
pagamento efetuado em atraso ao montante do crédito tributário devido, composto de
principal, juros e multa de mora, na proporção existente entre as parcelas que integram
esse montante.
24. - Ocorre que à época dos recolhimentos dos DARF's em questão (30/01/2004
e 17/12/2004), ainda não vigorava a sistemática de imputação proporcional de
pagamentos.
25. - Até o ano de 2006 vigorou o sistema de imputação linear de pagamentos,
nos termos do inciso II, do § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que somente veio a ser
revogado pela Lei n° 11.488/2007.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919859/2008-89
4
26. - Conforme consignado no Parecer PGFN n° 74/2013, da própria Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional - PGFN. o sistema de imputação proporcional somente passou a
ser aplicável após as alterações promovidas na Lei n° 9.430/96 pela Lei n° 11.488/2007.
Confira-se:
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Os acréscimos moratórios incidentes em razão da inadimplência de obrigação
tributária estão determinados no artigo 61 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Nos termos desse dispositivo legal, a multa e os juros de mora são acréscimos da
obrigação principal, quando essa não é paga na data do vencimento. Assim, no âmbito do Direito
Tributário, não é possível segregar o pagamento do principal do pagamento dos acréscimos
moratórios, pois os acréscimos fazem parte do valor devido, assim como a obrigação principal.
É certo que a redação original do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 determinava a
imposição de multa de ofício isolada para a situação em que o contribuinte recolhia
espontaneamente o valor do tributo (principal) sem recolher a multa de mora (acréscimo
moratório), conforme a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Com a exigência de multa de ofício isolada em razão do recolhimento do tributo
após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, é certo que não era cabível a
exigência da multa de mora, pois isso configuraria bis in idem, o que é ordinariamente defeso no
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919859/2008-89
5
ordenamento jurídico pátrio. Nesse caso não se falava em imputação da multa de mora exigida,
pois sequer existia a exigência desse acréscimo moratório.
Todavia, com o advento da Lei no 11.488/2007, a exigência da referida multa
isolada perdeu a sua matriz legal e deixou de ser exigida. Em razão de tal fato, a multa de mora
voltou a ser exigida de ofício na única forma possível, ou seja, proporcional ao valor pago em
atraso ou não pago. É desse fato que trata o referido Parecer PGFN n° 74/2013, cujo trecho foi
transcrito no recurso voluntário. Mas isso não se aproveita para fundamentar a requerida
aplicação de imputação linear ou mesmo de imputação proporcional para encontrar qual seria
esse valor.
Na espécie, o contribuinte apresentou DCOMP para a quitação dos débitos
apontados. Todavia, apenas parte do direito de crédito foi reconhecido, o que o tornou
insuficiente para a quitação do débito (principal e acréscimos moratórios).
É importante salientar que não existe uma hierarquia entre a obrigação de pagar o
tributo e a obrigação de pagar os acréscimos moratórios, nos termos do artigo 161 do CTN, verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Saliente-se que uma “penalidade cabível” referida nesse dispositivo legal é a multa
de mora, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Essa isonomia é confirmada no artigo 163 do CTN, verbis
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo
sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao
mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou
juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o
pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras,
na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos
impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919859/2008-89
6
Portanto, a tese do recorrente que inquina de ilegalidade a imputação proporcional
do direito de crédito entre o tributo, a multa de mora e os juros de mora não possui fundamento
legal e vai de encontro do ordenamento jurídico pátrio.
Tal entendimento tem sido adotado de forma pacífica no âmbito da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos fiscais, por exemplo, no Acórdão no 9101-005.884, de 12/11/2001, o
qual adotou a seguinte ementa:
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, adoto o entendimento de que está correto o procedimento da
Administração Tributária no âmbito do procedimento de homologação da presente DCOMP
3
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
O recorrente defende que as estimativas quitadas por compensação devem ser
consideradas na apuração do presente saldo negativo, independentemente do resultado da
compensação, pois a glosa combatida implica a cobrança em duplicidade da mesma obrigação
tributária.
Essa questão já foi amplamente debatida no âmbito deste Tribunal Administrativo,
de modo que foi possível chegar a uma pacificação, em sentido alinhado à tese do recorrente, nos
termos da Súmula CARF no 177, verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Diante dessa orientação vinculante, reconheço que as estimativas compensadas,
independentemente da decisão administrativa sobre a homologação dessas compensações,
devem compor o presente saldo negativa.
A estimativas glosadas por essa razão estão apontadas no relatório de fls. 76 e
totalizam R$ 971.437,07.
4
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional ao que já foi anteriormente
reconhecido, no valor de R$ 971.437,07.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919859/2008-89
7
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 588
DF CARF MF
Original